Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO.

1. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré.

2. Cabe ao autor adotar todas as providencias necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.

3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.

4. Apelo não provido.